Tribunal: STF
Processo: ACO 3217
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PIAUÍ. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS – CADIN. NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Piauí, em 16.1.2019, contra a União, para determinar-se “a suspensão, até julgamento definitivo desta ação, da inscrição do Estado no CADIN ou em qualquer outro cadastro restritivo em razão dos fatos objeto da Tomada de Contas Especial nº 030.931/2011- 8, do Tribunal de Contas da União, impedindo também a Ré de condicionar (1) a realização de transferências voluntárias de recursos ao Ente Público requerente ou (2) a captação de financiamentos em instituições oficiais ou, ainda, (3) a obtenção de avais para tanto, ao pagamento dos aludidos valores” (fl. 23, e-doc. 1).



O caso



    2. O autor relata ter sido indevidamente inserido “em cadastro de devedores da União (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN 00530493), em razão de imputação levada a efeito pelo Colendo Tribunal de Contas da União quando do julgamento do Processo Administrativo nº TC 030.931/2011-8 (Tomada de Contas Especial – Acórdão 8917/2015 - Segunda Câmara)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o “referido acórdão julgou irregulares as contas do Convênio nº 2.300/1997 (Siafi 342951), celebrado entre o Ministério da Saúde (com interveniência do Instituto Nacional de Câncer) e a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/PI, objetivando o desenvolvimento dos programas referentes ao ‘Plano Global de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “as contas alusivas ao referido Convênio foram rejeitadas em razão de irregularidades que o próprio Tribunal de Contas da União atribui, e de modo expresso, a ex-gestor”, mas que, “por reputar o Estado do Piauí ‘beneficiário’ das irregularidades praticadas pelo ex-gestor, [o Tribunal de Contas da União] impôs ao Autor a obrigação de restituir aos cofres federais a importância originária de R$ 172.078,53, que atualizada atinge o montante de R$ RS 1.451.910,45 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos)” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a própria exigência veiculada no acórdão TCU, em seu conteúdo meritório, expõe-se a justos e severos questionamentos, tais como ocorrência de prescrição extintiva do direito de ação da União contra o Estado; exigência de valores referentes a contrapartida, os quais, por sua natureza, jamais foram repassados pela União ao Estado, não havendo que se falar logicamente em ‘restituição’; e incidência de juros moratórios indevidos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer tutela provisória de urgência, para que se “determine a suspensão, até julgamento definitivo desta ação, da inscrição do Estado no CADIN ou em qualquer outro cadastro restritivo em razão dos fatos objeto da Tomada de Contas Especial nº 030.931/2011- 8, do Tribunal de Contas da União, impedindo também a Ré de condicionar (1) a realização de transferências voluntárias de recursos ao Ente Público requerente ou (2) a captação de financiamentos em instituições oficiais ou, ainda, (3) a obtenção de avais para tanto, ao pagamento dos aludidos valores” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede a “procedência integral da ação, confirmando-se em definitivo a tutela provisória acima requestada” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Distribuída a ação no período do recesso judiciário, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 21.1.2019, deferiu a tutela provisória de urgência requerida “a fim de impedir a inscrição de inadimplência do Estado do Piauí no SIAFI/CAUC/CADIN, em decorrência do Convênio nº 2.300/1997 (Siafi 342951), até o julgamento definitivo desta ação” (fl. 5, e-doc. 22).



    4. Em 18.3.2019, a União apresentou contestação e preliminarmente argumentou pela incompetência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação, pois o Piauí veicularia “pretensão de natureza eminentemente patrimonial, na medida em que seu inconformismo [se] direciona[ria] contra a condenação que lhe fora imposta pelo Tribunal de Contas da União a restituir valores aos cofres federais, em decorrência do julgamento da Tomada de Contas Especial nº TC 030.931/2011-8” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    Sustentou que “o Estado est[aria] impugnando, não o procedimento adotado pela União para a sua inclusão no CADIN, mas sim a condenação a restituir valores aos cofres federais, que lhe fora imposta pelo TCU” e que “a inclusão no cadastro federal [se] revela[ria], por conseguinte, como uma questão meramente secundária em relação ao julgamento da Corte de Contas no Processo Administrativo nº TC 030.931/2011-8” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Ressaltou que “o pedido formulado pelo Estado autor é no sentido de condenar à ré a se abster de ‘promover novas inscrições do Estado do Piauí em cadastros de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN) em decorrência do julgamento proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 030.931/2011-8’ [e que] a matéria de direito submetida à análise dessa Suprema Corte diz respeito, repise-se, à condenação na obrigação de ressarcir os cofres federais, imposta ao Estado autor pelo Tribunal de Contas da União em decorrência do julgamento da Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio nº 2.300/1997. Não diz respeito, portanto, à violação de devido processo legal no processo de inclusão de ente público em cadastros federais” (fls. 5-6, e-doc. 28).



    5. Em 18.3.2019, a União interpôs agravo regimental e pediu fosse “conhecida a preliminar anteriormente levantada para que [fosse] declarada a incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar o caso dos autos” (fl. 27, e-doc. 30).



    Pediu, ainda, fosse “reconsiderada a decisão recorrida para cassar a tutela provisória de urgência deferida” e, “subsidiariamente, postul[ou] a suspensão do presente processo, com fundamento no RE 636.886-RG (Tema nº 899)” (fl. 27, e-doc. 30).



    6. Em 27.8.2019, dei vista ao Piauí para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (e-doc. 32).



    7. Em sua réplica, o Piauí destacou que a questão em análise não reflete “mero conflito patrimonial, mas da vulneração de regras constitucionais ligadas à própria autonomia político-administrativa dos Estados-membros e manifesto abuso da União em sua posição enquanto órgão central transferidor de recursos” (fl. 2, e-doc. 33).



    Argumentou que “a responsabilização pelo descumprimento de convênios não deve ser imputada em regime de co-responsabilidade ao Estado visto que a jurisprudência deste Eg. STF é firme ao se pronunciar que a responsabilização dever recair sobre o ex-gestor” (fl. 3, e-doc. 33). 



    Defendeu “a aplicação do princípio da intranscendência na espécie, (…) na medida em que houve a identificação do responsável pelo dano, imputado expressamente ao ex-gestor, (...) não devendo a população do Piauí ser duplamente penalizada em face da ocorrência de atos ilícitos praticados por governos anteriores” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Pediu a procedência dos pedidos deduzidos na ação, não se manifestando sobre eventuais provas a produzir.



    8. Em 23.9.2019, a União informou não ter provas a produzir (e-doc. 36).



    9. Em 11.5.2020, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dei vista sucessiva ao autor e à ré, para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. O Piauí e a União apresentaram razões finais, ratificando os termos da inicial e da contestação (e-docs. 39 e 42).



    11. Em 7.8.2020, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CAUC/SIAFI. CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTAS REJEITADAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DAS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMANDA COM CONTEÚDO ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. Ação cível originária mediante a qual o Estado de Piauí requer o impedimento de novas inscrições em cadastros de inadimplência, em razão de julgamento proferido em Tomada de Contas Especial. 2. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para o julgamento de demanda em que se discute a inscrição em cadastro restritivo federal decorrente de débito oriundo de TCE, em razão do caráter estritamente patrimonial da demanda. 3. Inexistente o conflito federativo quando a discussão entre os entes federados é estritamente patrimonial. ' Parecer pelo não conhecimento da ação, em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal, e pela remessa do feito à Justiça Federal da Seção Judiciária do Piauí, ou, caso conhecida, pela improcedência da ação, prejudicado o agravo interno da União” (e-doc. 45). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    12. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Na espécie, o Piauí busca discutir a condenação que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas da União no julgamento da Tomada de Contas Especial (Processo n. 030.931/2011-8), consistente na determinação de restituição de valores ao erário em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 2.300/1997. 



    A inclusão do Piauí em cadastro de devedores da União (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN 00530493) foi consequência do não pagamento dos valores constantes da condenação estabelecida pelo Tribunal de Contas da União.



    A questão posta não revela conflito político-federativo, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 



    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre entes federados quando a causa versar sobre questões estritamente econômicas ou patrimoniais sem efeito sobre o pacto federativo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, ‘f’, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.324-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.288-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “Segundo agravo regimental na ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, supostas irregularidades e nulidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial. Conhecimento parcial da demanda. Procedimento instaurado e finalizado perante o TCU. Improcedência do pedido. Agravo regimental não provido. 1. Inexistência de conflito federativo, pois a parte do pedido que versa sobre supostas irregularidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial, o qual culminou em condenação do estado a ressarcir o erário, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito nessa parte. Precedentes. 2. No tocante à parte em que se conheceu da ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso concreto, entretanto, o processo de tomada de contas especial foi instaurado e finalizado, não havendo que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa a obstar a inscrição de ente federativo em cadastro restritivo. 4. Agravo regimental não provido, com ordem de remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu” (Ação Cível Originária n. 3.170-AgR-Segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DECISÃO DO TCU. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Cível Originária n. 1.785-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF. QUESTÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO A PROVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Ação Cível Originária n. 983-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. O regime de direito estrito da competência originária do Supremo Tribunal Federal não autoriza a execução, em sede originária, no âmbito desta Corte, de decisões oriundas de outros órgãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.430-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. 1. Ação anulatória de créditos tributários ajuizada pelo Estado de Goiás em face da União, em razão de discussão quanto à inclusão de parcelas na base de cálculo do PASEP. 2. A existência de mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo. A caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. Precedentes. 3. Agravo desprovido, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Ação Cível Originária n. 2.016-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    Na esteira da jurisprudência consolidada é de se concluir que a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    13. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Piauí, para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil), conservando-se os efeitos da decisão pela qual deferida a tutela de urgência, até que outra seja proferida pelo juízo competente (§ 4º do art. 64 do Código de Processo Civil), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 30).



    À Secretaria Judiciária, para imediata adoção das providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora